Tribunal: TJSP
Processo: 1006001-64.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Embargos à execução – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Município de Carapicuíba e o Ministério Público do Estado de São Paulo, descumprido pela edilidade – Reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título - Sentença de improcedência – Fixação de condenação da Fazenda Municipal em honorários advocatícios e

Ementa:
Embargos à execução – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Município de Carapicuíba e o Ministério Público do Estado de São Paulo, descumprido pela edilidade – Reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título - Sentença de improcedência – Fixação de condenação da Fazenda Municipal em honorários advocatícios e despesas processuais - Impossibilidade de estipendiar honorários advocatícios em favor do Ministério Público – Arbitramento vedado pelo art. 128, § 5o, II, 'a', da Constituição Federal – Despesas processuais devidas, entretanto – Intelecção do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual no 11.608/2003 - Recurso parcialmente provido para esse fim